Tribunal: TJMT
Processo: 1015424-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015424-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ELTON PEREIRA DE MATOS - CPF: 808.649.531-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Prazo prescricional quinquenal – Cód. Civil, art. 206, § 5o, I. Prescrição intercorrente que se dá no mesmo prazo da pretensão de direito material. Não consumação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELTON PEREIRA MATOS em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 0046893-21.2015.8.11.0041 – cumprimento de sentença – proposto pelo BANCO DO BRASIL S.A - indeferiu aplicação da prescrição intercorrente nos autos de cumprimento de sentença.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que não pode se conformar com os termos da decisão recorrida (id.n.o 121030896-autos de origem).

Alega que foi réu de uma ação condenatória protocolizada em 08.10.2015 pelo autor, Agravado, Banco do Brasil S⁄A, cobrando o valor de R$ 133.102,36 (cento e trinta mil e cento e dois reais e trinta e seis centavos), em virtude de um empréstimo bancário – Termo de Adesão do Regulamento do Cartão BNDES 004.613.062.

Ainda, que apesar contestar a ação, alegando o pagamento quase que total do contrato, a sentença prolatada em 15.12.2015, condenou ao pagamento da totalidade de requerida na petição inicial, sentença esta, mantida em sede de Recurso de Apelação.

Que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 03.10.2016, com imediata penhora online.

Ainda, que primeira tentativa de bloqueio ocorreu no dia 17/11/2016.

Aduz que o Agravado manifestou nos autos em 24.03.2017 para requer “...buscas através infojud” para procurar bens, o que resultou, inclusive, na penhora do único bem imóvel, que depois de obedecidos os trâmites legais, ocorreu o leilão, mesmo diante, da irresignação e desespero do Agravante, foi arrematado pela metade do preço, R$ 237.50,00 (duzentos e trinta e sete mil e cinquenta reais), em 12.07.2018, fls. 368, revertido o valor ao pagamento da dívida.

Após isso, permanecendo inerte o Agravado por mais de 05 (cinco) anos, requereu o desarquivamento, dos autos, mesmo ocorrido a prescrição como certificado nos autos em 30.05.2023, id. 119266177.

No entanto, que ante a retificação realizada através de uma certificação no id. 120169946, em 12.06.2023, decidiu pela inocorrência da prescrição baseando-se pura e simplesmente por essa certidão, porque não houve qualquer outra motivação e, pior, deferiu prazo para o Agravado apresentar atualização do débito, mesmo já havido a prescrição intercorrente.

Diante do exposto, defende o cabimento da prescrição intercorrente, para tanto, que dia 06/02/2017, data da expedição do alvará para saque do valor penhorado, iniciou-se, no termo do art. 921, III, §1o, do CPC, a contar, tanto para suspensão como a prescrição intercorrente, isso porque, em que pese, tenha havido penhora de valor, no primeiro momento, ele não foi substancial para dar quitação à dívida.

Assim, restaram suspensos tanto o processo quanto a prescrição intercorrente que poderia durar por até 01 (um) ano, por força normativa, salientando que a suspensão é de efeito automático.

Posteriormente, 24.03.2017 o Agravado requereu buscas aos bens imóveis do agravante, que foi deferido; no entanto, que referida medida, só comprova que se o pagamento da primeira penhora tivesse sido eficaz, não seria necessário perseguir a liquidação da dívida por outros meios.

Portanto, referido pedido levantou a suspensão do processo e da prescrição, resultando o início da prescrição intercorrente pela própria iniciativa do Agravado.

Requer a declaração da prescrição intercorrente, pois devidamente comprovado o período compreendido entre o levantamento da suspensão do processo e o início da contagem em 24.03.2017 findando em 24.03.2022, acrescidos dos 05 anos relativos ao prazo para cobrança do contrato bancário, nos termos do artigo 206-A, do Código Civil.

Discorre sobre a necessidade de se deferir o efeito suspensivo, corre risco sério e eminente de ter seu dinheiro e bens bloqueados para pagamento de uma pretensão que já não é mais passível de cobrança, em virtude da concretização prescrição em 24.03.2022.

Ademais, caso seja concedido o efeito suspensivo, mas revertido ao final do processo, o que não se acredita, não trará prejuízo ao Agravado, uma vez que, a qualquer momento poderá ser feito bloqueio de bens e numerários.

Requer, o recebimento do presente recurso, seja atribuído efeito suspensivo ou seja deferia a tutela de urgência para cessar os efeitos da decisão agravada.

No mérito, a reforma da decisão agravada, que não reconheceu a incidência da prescrição intercorrente, para declarar a prescrição, ainda que de ofício.

A liminar foi indeferida (id.n.o 174321165).

Contrarrazões (id.n.o 176163188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELTON PEREIRA MATOS em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 0046893-21.2015.8.11.0041 – cumprimento de sentença – proposto por BANCO DO BRASIL S.A - indeferiu aplicação da prescrição intercorrente nos autos de cumprimento de sentença.

Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada que não reconheceu a incidência da prescrição intercorrente.

O Agravante entende que a prescrição ocorreu 24.03.2022.

Pois bem.

De início, faz-se necessário anotar, que o prazo prescricional para o direito posto em litígio é de 05 (cinco) anos, a teor do que preconiza o art. 206, §5o do Código Civil.

Ademais, é sabido, que a prescrição intercorrente somente se configura quando a paralização do processo por período equivalente ao previsto em lei para o reconhecimento do direito em juízo, que não ocorreu no presente caso.

Extrai-se dos autos que em 17/11/2016 (id.n.o 1199258644-pág.203- autos de origem) o juízo determinou a penhora online na conta dos executados.

Foi expedito alvará de levantamento do valor penhorado em 06/02/2017 (id.n.o 119258644-pág. 254 – autos de origem).

No dia 13/03/2017 o juízo determinou a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora (id.n.o 119258644-pág. 259-autos de origem).

Devidamente intimado, o exequente se manifestou em 24/03/2017 requerendo dilação do prazo por 60 (sessenta) dias para viabilizar pesquisa em nome os executados.

Em 13/07/2017 o executado indicou bem imóvel, matricula R 42.207 (id.n.o 119258644-pág. 267- autos de origem), o qual foi penhorado em 09/06/2017, conforme documentos (id.n.o 119258644-pág.282/285-autos de origem).

O referido bem foi arrematado em 12.07.2018, e o processo em nenhum momento anterior a arrematação ficou paralisado, fato que pode ser comprovado com um simples compulsar dos autos.

Em 18/07/2018 o Exequente requereu expedição do Alvará (id.n.o 119258644-pág.409-autos de origem).

Em 22/10/2018 o juízo determinou a intimação das para manifestarem acerca dos cálculos do cantador (id.n.o 119258644-pág.456-autos de origem).

O Exequente peticionou (id.n.o 119258644-pág.459/460) requerendo dilação de prazo, por 20 (vinte) dias; que foi deferido pelo juízo em 06/11/2018 (id.n.o 119258644-pág. 461).

Em 06/12/2018 diante da ausência de impugnação pelas partes, homologou o calculo da contadoria quanto ao saldo remanescente em favor do exequente, facultando o levantamento pelo credor, bem como determinando que o exequente se manifestasse nos autos (id.n.o 119258644-pag.472-autos de origem).

O alvará valor referente a arrematação do imóvel foi expedido em 08/01/2019 (id.n.o119258644-pág.475-autos de origem); na mesma data, os autos foram impulsionados para dar ciência à parte autora acerca da expedição do alvará.

A parte autora se manifestou em 31/01/2018 (id.n.o 1192584644-pág.pág.479-autos de origem).

Certidão de ausência de manifestação da parte autora datada de 25/03/2019 (id.n.o 119258644-pág.483-autos de origem.

Assim, da análise pormenorizada de todo andamento processual, cai por terra a alegação do Agravante de que

após a expedição do alvará para saque do valor penhorado, o Agravado manteve-se inerte por mais de 05 (cinco) anos, operando a prescrição em 24.03.2022.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

(...)

Assim,
o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda.
(...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

Diante dessas considerações o recurso não comporta acolhimento, porquanto não consumada a prescrição intercorrente, determinando-se o processamento do processo em seus ulteriores termos.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024